Tribunal: TCU
Processo: 028.917/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 143372024, modalidade Concorrência e Uasg 389525 (Objeto: Fornecimento de equipamentos, maquinários e materiais, com mão de obra para reforma da automação, com instalação e montagem de todo sistema, conforme projetos para a unidade do SENAC SANTO AMARO CAS)

Inteiro teor:
Acórdão 1460/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 14337/2024, sob a responsabilidade da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de São Paulo (Senac/SP), cujo objeto é o fornecimento de equipamentos, maquinários e materiais, com mão de obra para reforma da automação, incluindo instalação e montagem de sistemas de cabeamento estruturado, controle de acesso, detecção e alarme de incêndio, supervisão e controle de utilidades, circuito fechado de TV e sonorização, na unidade de Santo Amaro - CAS. Considerando que a presente representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, em análise de mérito, não restaram configuradas as alegações de irregularidade relativas à aceitação de atestado de capacidade técnica e à suposta inexequibilidade dos preços, reputando-se improcedentes as insurgências nesse sentido; Considerando que se identificou falha na metodologia de pesquisa de preços, restrita a cotações diretas com fornecedores e com número insuficiente de propostas, em desacordo com a jurisprudência desta Corte (Acórdãos 3.280/2011, 3.224/2020 e 2.401/2022, todos exarados pelo Plenário), ensejando ciência à Administração Regional do Senac/SP; Considerando que não se encontram presentes, de forma concomitante, os requisitos para a adoção de medida cautelar (ausência de plausibilidade jurídica quanto às principais alegações e presença de perigo da demora reverso); Considerando as razões expostas na instrução final da unidade técnica (peças 78-80); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, ante a ausência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da impropriedade detectada na pesquisa de preços que embasou o certame, porquanto restrita a cotações diretas com fornecedores e com apenas duas respostas, sem a utilização de outras fontes de referência, em desacordo com a jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 3224/2020-TCU-Plenário , 2.401/2022-TCU-Plenário e 3.280/2011-TCU-Plenário); d) informar à Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo e ao representante quanto ao teor desta deliberação; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.917/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo (03.709.814/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Lucas Rodrigues de Castro (48010/OAB-BA) e Gabriela Duque Poggi de Carvalho (23985/OAB-PE), representando Aragao Engenharia e Comercio Ltda; Walter Rogério Sanches Pinto (113821/OAB-SP), Luciana de Oliveira Nascimento (161839/OAB-SP) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.